Tribunal: CARF
Processo: 13011.720383/2015-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13011.720383/2015-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.195 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
MAURICIO PIRES MONTEIRO CPF 663.009.916-87 - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciadas no lançamento fiscal as razões de fato e
de direito que o amparam, e não verificado cerceamento de defesa, carecem
motivos para decretação de sua nulidade.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. SÚMULA CARF N°
148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.
LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. SÚMULA CARF
No 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF N° 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.
VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
INTIMAÇÃO PATRONO. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13011.720383/2015-43
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.195 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13011.720383/2015-43

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 13011.720395/2015-78,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 2202-006.193, de 02 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão do órgão julgador de
primeira instância que julgou procedente auto de infração de multa por atraso na entrega de Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, relativo ao ano-
calendário 2010.
Não obstante impugnada, a exigência foi mantida no julgamento de primeiro grau,
sendo então proferido acórdão cuja ementa foi vedada, nos termos da Portaria RFB no 2.724/17.
A contribuinte interpôs recurso voluntário, aduzindo, em síntese:
- ser o auto nulo por: não ser possível a microempresário compreendê-lo, não
expondo os fatos e o direito aplicável; não ser possível saber se houve tentativa prévia da
fiscalização com o fito de intimar a empresa; não lhe foi possível apresentar defesa prévia e
recursos; e por não se conseguir chegar aos valores devidos a título de multa;
- não é razoável a aplicação de multas após largo período decorrido para entrega
da GFIP, levando-se em conta o pagamento dos tributos informados, devendo ser notado ter
ocorrido denúncia espontânea nos termos do art. 138 do CTN;
- deveria ter havido intimação prévia à interessada;
- que o procedimento violou preceitos constitucionais discriminados no art. 37 da
CF, bem como os da razoabilidade, proporcionalidade e da vedação ao confisco.
Demanda, ao final o cancelamento da autuação e ser o patrono intimado dos atos
processuais.
É o relatório.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.195 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13011.720383/2015-43

Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2202-006.193, de 02 de junho de 2020, paradigma desta decisão.

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
No que concerne à nulidade arguída, impende esclarecer, de início, que
caberia à interessada demonstrar o prejuízo concreto em seu direito de
defesa decorrente das questões por ela levantadas, o que não ocorreu.
A autuação deu-se em conformidade com o art. 142 do CTN e com o art.
32-A da Lei no 8.212/91, constando os fatos que respaldaram a autuação
e a base legal devidamente circunstanciados no campo “DESCRIÇÃO
DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL” do auto de infração. A
tentativa prévia de intimação, por seu turno, é despicienda, conforme será
abordado no enfrentamento da questão de fundo, sendo inapta para
acarretar a nulidade.
Sendo o procedimento fiscalizatório de caráter inquisitorial, não há
defesa prévia prevista normativamente, cabendo salientar que a
contribuinte pôde verter suas defesas no curso do contencioso
administrativo sem quaisquer óbices, como aliás o faz no presente, ao
interpor seu recurso voluntário. Não bastasse, a base de cálculo da multa,
e o percentual aplicado, estão devidamente discriminados na autuação.
Anote-se, ainda, que não se vislumbra na espécie qualquer das hipóteses
ensejadoras da decretação de nulidade do lançamento consignadas no art.
59 do Decreto no 70.235/72, havendo sido todos os atos do procedimento
lavrados por autoridade competente, sem qualquer prejuízo ao direito de
defesa da contribuinte, a qual recorre evidenciando pleno conhecimento
das exigências que lhe são imputadas.
De se rejeitar, portanto, a nulidade cogitada.
No tocante à alegação do transcurso do tempo para a autuação, vale
referir, de pronto, que a multa por atraso na entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP tem
sua previsão no disposto nos arts. 32 e 32-A da Lei no 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.195 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13011.720383/2015-43

cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS;
(...)
§ 9o A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso IV do
caput deste artigo ainda que não ocorram fatos geradores de contribuição
previdenciária, aplicando-se, quando couber, a penalidade prevista no art. 32-A
desta Lei.
(...)
Art. 32-A.O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas:(Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009).
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas
ou omitidas; e .
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso
de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte
por cento), observado o disposto no § 3odeste artigo..
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo,
será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado
para entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no
caso de não-apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da
notificação de lançamento..
§ 2o Observado o disposto no § 3odeste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; ou
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no
prazo fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II–R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Veja-se que se tratando então a infração contestada de multa por
descumprimento de obrigação acessória previdenciária, cumpre a este
Colegiado observar os termos da Súmula 148 do CARF, abaixo
reproduzida:
Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art.
150, § 4o, do CTN.
Abrangendo o lançamento competências atinentes ao ano-calendário
2010, e havendo sido cientificada a contribuinte em 2015, não há falar
em decadência na espécie, nos termos preconizados pelo enunciado
sumular, não existindo, daí, empecilho para a lavratura da autuação
levada a efeito, sob o prisma temporal.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.195 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13011.720383/2015-43

No pertinente à necessidade de intimação da interessada previamente ao
ato administrativo do lançamento, também se trata de tema já
consolidado no âmbito do CARF, em sentido contrário às pretensões da
recorrente:
Súmula CARF no 46: O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia
intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes à constituição do crédito tributário.
Mister destacar, noutro giro, que a jurisprudência do STJ firmou
entendimento no sentido de que o art. 138 do CTN, que versa sobre a
denúncia espontânea, não se aplica aos casos de obrigações acessórias
autônomas, vide, dentre outros, os seguintes julgados: EREsp no
246.295/RS (j. 18/06/01), AgRg no Ag no 502.772/MG (j. 25/11/03),
AgRg no REsp no 884.939/MG (j. 19/02/09), AgRg nos EDcl no AREsp
no 209.663/BA (j. 04/04/13) e AgInt no REsp no 1.022.862/SP (j.
13/06/17).
Ademais, a questão não comporta mais discussões no âmbito do CARF,
tendo em vista o caráter vinculante, para a administração tributária
federal, do enunciado sumular abaixo transcrito:
Súmula CARF no 49: A denuncia espontânea (art. 138 do Código Tributário
Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de
declaração. (Vinculante, conforme Portaria MF n° 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Da mesma forma, devem ser afastadas as alusões ao caráter
confiscatório, irrazoável e desproporcional da multa, bem como de
violação de preceitos constitucionais, por trazerem em seu bojo o
enfoque de incompatibilidade da lei de Custeio face à CF, cujo exame é
obstado aos membros do CARF, forte na súmula abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Cabe esclarecer à contribuinte que a autoridade lançadora, exercendo
suas atribuições constantes no art. 142 do CTN, apenas deu cumprimento
à legislação mais acima transcrita, mediante atividade administrativa
plenamente vinculada, sob a guarida do art. 3o do CTN. Vale recordar,
nesse passo, que a responsabilidade por infrações à legislação tributária é
objetiva, não dependendo da intenção do agente e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato, forte no art. 136 do CTN.
Acrescente-se, no mais, não caber ao julgador administrativo, face ao
princípio da legalidade regente de sua atuação, reduzir ou relevar multa
sem expressa previsão legal.
Por fim, registre-se que o pleito pela intimação do patrono deve ser
rejeitado, dado o seguinte enunciado sumular do CARF:
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.195 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13011.720383/2015-43

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital